Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. MEDIDA QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição/ omissão/ obscuridade no acordão embargado, que considera haver solidariedade entre as empresas integrantes da cadeia de fornecedores e entre os correspondentes cambiários, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 14 do CDC e 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, bem como haver indícios de risco de descumprimento da obrigação assumida pela 1a requerida, a justificar a concessão da liminar de arresto vindicada.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.